Tribunal: TJDFT
Processo: 0750641-57.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. INADMISSÃO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. APELAÇÃO DISSOCIADA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra a decisão negou seguimento ao recurso de apelação cível, por apresentar argumentação dissociada da decisão agravada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Aferir se a apelação cível interposta pelo recorrente era, de fato, inadmissível.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É inepto o apelo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados da sentença, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação (princípio da dialeticidade).
4. Incumbe à parte recorrente expor as razões do inconformismo e estas, por questão de lógica, só podem referir-se ao contido na decisão vergastada. Ou seja, é imprescindível que sejam explanados os fundamentos de fato e de direito e o pedido de nova decisão.
5. No caso, a sentença denegou da ordem no mandado de segurança por considerar legítimo o processo administrativo, fundamentando que a lavratura do auto de infração na presença do condutor supre a necessidade de nova notificação da autuação, conforme o CTB e o STJ. O juízo reconheceu o cumprimento do requisito da dupla notificação através do envio comprovado das penalidades via postal e eletrônica, validando o impedimento da obtenção da CNH definitiva, uma vez que o motorista cometeu infrações de natureza grave e média durante o período da permissão.
5.1. Não obstante, o apelante, ora agravante, trouxe às razões texto vago e genérico acerca de eventual nulidade do ato administrativo discutido nos autos, sem atacar os fundamentos de fato e de direito da r. sentença vergastada. Assim, inexistindo relação entre os argumentos apresentados e a decisão impugnada, impõe-se o não conhecimento do recurso de apelação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: a) “A inobservância do princípio da dialeticidade, consubstanciada na ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, impede o conhecimento do recurso de apelação.”; b) “A mera repetição de argumentos genéricos e desconectados da motivação da sentença caracteriza inépcia recursal e autoriza o não conhecimento do recurso pelo relator, nos termos do art. 932, III, do CPC.”.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 932, III; 373, I; 487, I; 995; 1.015; 1.016. CTB, arts. 148, §3o; 280; 282; 282A. Resoluções CONTRAN n.o 918/2022, 931/2022, 622/2016, 636/2016. Súmula 312 do STJ. RITJDFT, art. 87, III.
Jurisprudência citada: STJ, REsp 1.704.520/MT. TJDFT, Acórdão n.o 1710600, Segunda Turma Recursal, j. 02/06/2023. TJDFT, Acórdão n.o 1225217, 6a Turma Cível, j. 18/12/2019.